Tribunal: TJSP
Processo: 0006796-49.2010.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crime de associação ao tráfico de drogas majorado. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da especial majorante ou diminuição do patamar de aumento aplicada. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ementa:
Apelação. Crime de associação ao tráfico de drogas majorado. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da especial majorante ou diminuição do patamar de aumento aplicada. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.